Tribunal: STF
Processo: ARE 1457536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Servidora pública lotada na Secretaria Estadual da Saúde — Titular de cargo de Oficial Administrativo — Pretensão de inclusão de Prêmio de Incentivo Especial (Adicional de Desempenho de Saúde e Complemento LCE 1.212/2013) sobre férias, terço constitucional, 13º salário, adicionais por tempo de serviço e sexta-parte — Cobrança de reflexos pecuniários retroativos — Sentença de procedência, observada a prescrição. 



    RECURSO INOMINADO FAZENDÁRIO — Alegação de que não se trata de vantagem pecuniária genérica ou de aumento disfarçado de vencimento — Invocação da Súmula 9 da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo — Insubsistência — Enunciado revogado por unanimidade (DJE, 12.12.2016, Edição nº 2257, pág. 01 — Caderno Administrativo) - Tese recursal contrária à jurisprudência remansosa do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Secretaria Estadual da Saúde: — Pretensão à inclusão das vantagens denominadas "Prêmio de Incentivo Especial - PIE" e/ou "Adicional de Desempenho da Saúde" na base de cálculo do 13º salário, abono de férias e adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) — Admissibilidade — Vantagens de caráter geral, constituindo aumento de vencimentos, devendo, portanto, integrar a base de cálculo das referidas verbas — Precedentes deste E. Tribunal — Sentença de procedência mantida. [...]. (Apelação / Remessa Necessária nº 1023620-60.2018.8.26.0562; Relator AFONSO FARO JR.; 11º Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 31/07/2019)



    Apelações. Ação coletiva movida por sindicato. Servidor público estadual. Prêmio de Incentivo Especial (PIE). Resolução da Secretaria de Saúde n.º 110/2013. Pretensão da incidência da verba sobre a sexta parte, quinquénios, 13º salário e férias. Possibilidade. Vantagem de caráter geral, que possui natureza de reajuste disfarçado, concedido aos servidores em atividade, em caráter impessoal. [...]. (Apelação / Remessa Necessária nº 1048997-42.2017.8.26.0053; Relator FERNÃO BORBA FRANCO; 7º Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 15/04/2019)



    (...)



    Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 in fine da Lei nº 9.099/1995: “Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do Julgamento servirá de acórdão”.



    Recurso inominado conhecido e improvido, arcando o recorrente com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, caput in fine, da Lei 9.099/1995 e do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 5º, inciso II; 25; 37, caput, incisos X e XIV; 61; 97; 103-A; 169; 195, § 5º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente